Tribunal: STJ
Processo: 0327923-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031144 - SC (2025/0327923-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CRISLAINE HOSTIN NUNES (PRESO)
ADVOGADOS
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
MORGANA DA SILVA - SC070368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA
DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de revisão criminal, por ausência de competência do Superior
Tribunal de Justiça para atuar como instância revisional de condenação já transitada em
julgado, sem julgamento de mérito pelo STJ.
2. A agravante foi condenada à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado e
1.200 dias-multa pelos crimes previstos nos artigos 33,
, e 35,
, da
caput
caput
por manter em depósito 888 porções (205g) de
.
Lei n. 11.343/06,
crack
3. A defesa alegou nulidade das buscas pessoal e domiciliar, invalidade de diligência
policial baseada em denúncia anônima e ausência de fundamentação idônea para
fixação do regime inicial fechado.
4. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina
manifestaram-se pelo desprovimento do agravo regimental, sustentando a inadequação
do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal e a inexistência de ilegalidade
flagrante ou teratologia que justificasse a concessão de ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus substitutivo de revisão
criminal pode ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a ausência
de julgamento de mérito anterior por esta Corte, e se há ilegalidade flagrante ou nulidade
absoluta que justifique a concessão da ordem de ofício.
6. Saber se houve ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada pela polícia,
considerando a alegação de que foram baseadas exclusivamente em denúncia anônima
e realizadas sem mandado judicial ou consentimento válido.
Documento eletrônico VDA53313956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: b5ec2032-e1cb-43d6-b66d-435c9aa78caa

7. Saber se houve fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado para
ré primária com pena-base no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para conhecer habeas corpus
substitutivo de revisão criminal contra condenação transitada em julgado, sem que tenha
havido julgamento de mérito por esta Corte, conforme o
I, e, da Constituição
art. 105,
Federal.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o habeas corpus substitutivo de
revisão criminal não deve ser conhecido, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia manifesta.
10. No caso concreto, a busca pessoal e domiciliar foram consideradas legais pelo
Tribunal de origem, que verificou fundadas suspeitas da prática de crime permanente,
corroboradas por informações prévias, confissão espontânea da agravante e autorização
expressa para ingresso na residência.
11. A alegação de nulidade da busca domiciliar foi afastada, pois a agravante autorizou
expressamente o ingresso dos policiais em sua residência e indicou o local onde
estavam armazenados os entorpecentes.
12. A fixação do regime inicial fechado para ré primária com pena-base no mínimo legal
não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância, o
que impede o exame da matéria pelo STJ.
13. Não se verificou ilegalidade flagrante ou nulidade absoluta que justificasse a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para conhecer habeas corpus
substitutivo de revisão criminal contra condenação transitada em julgado, sem que tenha
2.
havido julgamento de mérito por esta Corte.
A busca pessoal e domiciliar são
consideradas legais quando realizadas com base em fundadas suspeitas, corroboradas
por informações prévias, confissão espontânea e autorização expressa para ingresso na
3.
residência.
A análise de questões não debatidas pela instância de origem configura
supressão de instância, sendo vedada ao Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos
relevantes citados:
CF/1988,
o, XI; CF/1988,
I, e; CPP,
§2o; CPP,
§2o;
art. 5
art. 105,
art. 240,
art. 654,
arts. 33 e 35.
Lei no 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 06.10.2010; STJ,
AgRg no HC 653.943/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
14.06.2021; STJ, AgRg no HC 835.741/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 26.02.2024; STJ, AgRg no
Min. Teodoro Silva
AREsp 2.066.247/DF,
Santos, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 842.953/SP, Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA53313956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: b5ec2032-e1cb-43d6-b66d-435c9aa78caa

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53313956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: b5ec2032-e1cb-43d6-b66d-435c9aa78caa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031144 - SC (2025/0327923-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CRISLAINE HOSTIN NUNES (PRESO)
ADVOGADOS
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
MORGANA DA SILVA - SC070368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA
DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus substitutivo de revisão criminal, por ausência de competência do Superior
Tribunal de Justiça para atuar como instância revisional de condenação já transitada em
julgado, sem julgamento de mérito pelo STJ.
2. A agravante foi condenada à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado e
1.200 dias-multa pelos crimes previstos nos artigos 33,
, e 35,
, da
caput
caput
por manter em depósito 888 porções (205g) de
.
Lei n. 11.343/06,
crack
3. A defesa alegou nulidade das buscas pessoal e domiciliar, invalidade de diligência
policial baseada em denúncia anônima e ausência de fundamentação idônea para
fixação do regime inicial fechado.
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

4. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina
manifestaram-se pelo desprovimento do agravo regimental, sustentando a inadequação
do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal e a inexistência de ilegalidade
flagrante ou teratologia que justificasse a concessão de ordem de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus substitutivo de revisão
criminal pode ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a ausência
de julgamento de mérito anterior por esta Corte, e se há ilegalidade flagrante ou nulidade
absoluta que justifique a concessão da ordem de ofício.
6. Saber se houve ilegalidade na busca pessoal e domiciliar realizada pela polícia,
considerando a alegação de que foram baseadas exclusivamente em denúncia anônima
e realizadas sem mandado judicial ou consentimento válido.
7. Saber se houve fundamentação idônea para a fixação do regime inicial fechado para
ré primária com pena-base no mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para conhecer habeas corpus
substitutivo de revisão criminal contra condenação transitada em julgado, sem que tenha
havido julgamento de mérito por esta Corte, conforme o
I, e, da Constituição
art. 105,
Federal.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o habeas corpus substitutivo de
revisão criminal não deve ser conhecido, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou
teratologia manifesta.
10. No caso concreto, a busca pessoal e domiciliar foram consideradas legais pelo
Tribunal de origem, que verificou fundadas suspeitas da prática de crime permanente,
corroboradas por informações prévias, confissão espontânea da agravante e autorização
expressa para ingresso na residência.
11. A alegação de nulidade da busca domiciliar foi afastada, pois a agravante autorizou
expressamente o ingresso dos policiais em sua residência e indicou o local onde
estavam armazenados os entorpecentes.
12. A fixação do regime inicial fechado para ré primária com pena-base no mínimo legal
não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, configurando supressão de instância, o
que impede o exame da matéria pelo STJ.
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

13. Não se verificou ilegalidade flagrante ou nulidade absoluta que justificasse a
concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para conhecer habeas corpus
substitutivo de revisão criminal contra condenação transitada em julgado, sem que tenha
2.
havido julgamento de mérito por esta Corte.
A busca pessoal e domiciliar são
consideradas legais quando realizadas com base em fundadas suspeitas, corroboradas
por informações prévias, confissão espontânea e autorização expressa para ingresso na
3.
residência.
A análise de questões não debatidas pela instância de origem configura
supressão de instância, sendo vedada ao Superior Tribunal de Justiça. Dispositivos
relevantes citados:
CF/1988,
o, XI; CF/1988,
I, e; CPP,
§2o; CPP,
§2o;
art. 5
art. 105,
art. 240,
art. 654,
arts. 33 e 35.
Lei no 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 06.10.2010; STJ,
AgRg no HC 653.943/MG, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
14.06.2021; STJ, AgRg no HC 835.741/RS, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 26.02.2024; STJ, AgRg no
Min. Teodoro Silva
AREsp 2.066.247/DF,
Santos, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 842.953/SP, Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISLAINE HOSTIN NUNES contra
decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente Herman Benjamin que, em 2 de
setembro de 2025, indeferiu liminarmente o
substitutivo (fls. 98-99).
habeas corpus
O
havia sido impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do
habeas corpus
Estado de Santa Catarina, proferido na Apelação Criminal n. 5000048-
41.2024.8.24.0533, já transitado em julgado. A paciente fora condenada à pena de 8
anos de reclusão em regime inicial fechado e 1.200 dias-multa, pelos crimes previstos
nos artigos 33, caput, e 35, caput, da
por manter em depósito 888
Lei n. 11.343/06,
porções (205g) de crack em 4 de maio de 2024.
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

No
, a defesa sustentava: a) nulidade da prova obtida por busca pessoal
writ
realizada sem fundadas suspeitas e busca domiciliar sem autorização judicial ou
consentimento válido do morador; b) invalidade de diligência policial baseada em
denúncia anônima; c) ausência de fundamentação idônea para fixação do regime inicial
fechado. Requereu-se, como pedido principal, o reconhecimento da nulidade das provas
e absolvição da paciente; subsidiariamente, alteração do regime inicial para o semiaberto.
A decisão monocrática presidencial não conheceu do
por entender
habeas corpus
tratar-se de substitutivo de revisão criminal manejado contra condenação já transitada
em julgado, sem que houvesse julgamento de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça
passível de revisão. Consignou-se que, conforme jurisprudência do STJ, não se deve
conhecer de
manejado como substitutivo de revisão criminal quando não houve
writ
inauguração da competência desta Corte. Não se vislumbrou, ademais, ilegalidade
flagrante que justificasse a concessão de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2o,
do Código de Processo Penal.
A defesa interpôs agravo regimental (fls. 104-109), alegando que a decisão não
deve ser mantida diante de flagrante ilegalidade. Argumentou-se que a jurisprudência do
STJ e STF admite concessão de ordem de ofício quando verificada ilegalidade flagrante
ou nulidade absoluta que afete o direito de locomoção. Sustentou-se haver
constrangimento ilegal manifesto decorrente de: a) busca pessoal ilegal baseada apenas
em denúncia anônima, caracterizando
; b) busca domiciliar sem
fishing expedition
mandado judicial e sem consentimento válido; c) fixação de regime inicial fechado para ré
primária com pena-base no mínimo legal.
O Ministério Público Federal manifestou-se (fls. 127-131) pelo desprovimento do
agravo regimental. Sustentou que o
não deveria ser conhecido por se
habeas corpus
tratar de substitutivo inadequado, sendo a via própria a revisão criminal perante o
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, única instância que examinou a matéria. Aduziu
inexistir ilegalidade flagrante ou teratologia que justifique concessão de ordem de ofício e
que não há decisão do STJ passível de revisão criminal.
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina (fl. 139), aderiu integralmente
aos fundamentos do parecer do Ministério Público Federal.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental foi interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus substitutivo por ausência de competência desta Corte Superior para atuar
como instância revisional de condenação já transitada em julgado, sem que tenha havido
julgamento de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

Consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete ao
Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus próprios julgados. No caso dos autos, o acórdão impugnado foi
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sem que esta Corte
Superior tenha examinado a matéria em sede de recurso especial ou habeas corpus
anterior.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se deve conhecer
de writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve
inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, os
precedentes citados na decisão agravada demonstram que o habeas corpus substitutivo
de revisão criminal não deve ser conhecido quando ausente julgamento de mérito por
esta Corte, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia manifesta.
Quanto à alegada ilegalidade flagrante, passo à análise das questões suscitadas
pela defesa.
A agravante sustenta nulidade da busca pessoal e domiciliar, argumentando que a
abordagem policial baseou-se exclusivamente em denúncia anônima, sem fundadas
suspeitas, caracterizando
, e que o ingresso na residência ocorreu sem
fishing expedition
mandado judicial e sem consentimento válido.
O Tribunal de origem examinou detidamente a questão e concluiu pela legalidade
da atuação policial:
"Pugnam
as
Defesas,
preliminarmente,
pelo
reconhecimento da nulidade da ação policial, sob o
argumento de que a abordagem dos réus ocorreu com base
exclusivamente em denúncia anônima, sem fundadas
suspeitas, mediante busca pessoal e domiciliar ilegais. Sem
razão. Colhe-se dos autos que William, reincidente
específico em crimes da espécie, era apontado em
informações reiteradas sobre seu envolvimento no comércio
espúrio. Ainda, as notícias indicavam que o Apelante era
auxiliado por Crislaine, também denunciada na presente
Ação e responsável por armazenar e distribuir os
entorpecentes que comercializavam. Com base nas
informações recebidas, no dia dos fatos, Policiais Militares,
em rondas pelo Bairro Mariscal (Penha/SC), visualizaram e
abordaram Apelante William. Porém, nada de ilícito foi
encontrado em sua posse. No entanto, os Agentes Públicos
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

perceberam que a condutora de uma motocicleta se dirigia
ao encontro do Apelante e decidiram abordá-la, diante da
informação pretérita de que William agia em comparsaria
com uma pessoa do sexo feminino. Ao ser identificada e, na
sequência, indagada, a Apelante Crislaine Hostin, após certa
hesitação, confirmou aos Policiais Militares que atuava no
mercadejo de narcóticos juntamente com William. Ainda,
esclareceu que ela era responsável pelo armazenamento e
distribuição das drogas e que ao Apelante incumbia a
contabilização e comercialização dos entorpecentes. Ato
contínuo, após indicar sua residência como o endereço onde
armazenava os entorpecentes, a Apelante Crislaine se
dispôs a acompanhar os Policiais Militares até lá e franqueou
aos mesmos o acesso ao local. A contextualização da
ocorrência após o acesso à residência foi sintetizada com
propriedade nas contrarrazões do Ministério Público: [...] Ao
contrário do que afirmou a apelante Crislaine, a gravação
apresentada pela polícia registrou que a interpelação dela,
no interior de sua casa, ocorreu sem nenhuma
agressividade, verbal ou física. Ela permitiu, inclusive, que os
policiais procurassem droga na sua casa, e apontou onde a
droga estava escondida: dentro da geladeira, em uma caixa
de suco com fundo falso. Houve permissão da apelante para
que os policiais ingressassem na casa e lá ela reiterou que
estava guardando a droga para William, proprietário do crack
encontrado. A apreensão do celular do apelante William,
onde foram encontradas conversas e imagens de droga, se
deu em decorrência da sua prisão em flagrante. [...] A
autorização expressa, portanto, legitimou o ingresso dos
Agentes Públicos, na hipótese dos autos, na residência da
Apelante Crislaine. Além disso, conforme aduzido e
comprovado pelas filmagens da abordagem (processo
5001467-70.2024.8.24.0089/SC, evento 56, VIDEO2), ela
indicou onde as drogas estavam escondidas. Lá, foram
encontradas 205g de crack, fracionadas em 888 pedras
embaladas e prontas para a venda, que pertenciam a
William, vulgo 'Jacaré', segundo a Apelante Crislaine. [...]
Como se vê, ao contrário do sustentado, as circunstâncias
do caso concreto revelam a existência de fundados indícios
da prática de crime permanente, eis que havia informações
prévias acerca do comércio espúrio desenvolvido pelos
Apelantes William e Crislaine, bem como fundadas suspeitas
exteriorizadas através do contexto da abordagem. Logo,
entendo que a conduta dos Policiais é legal, uma vez que a
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

busca pessoal e domiciliar ocorreu em procedimento de
natureza típica da polícia, diante da existência de
informações acerca do comércio de drogas, que culminou
com a apreensão de entorpecentes. Portanto, o contexto
demonstra que havia, sim, fundadas suspeitas da prática do
crime de tráfico de drogas, tanto que se logrou encontrar e
apreender significativa quantidade de entorpecente de
propriedade dos Apelantes. Não acolho, portanto, a prefacial
arguida e, por conseguinte, o pedido de desentranhamento
das provas colhidas por derivação, e passo à análise das
teses de mérito dos recursos. [...] Da análise da prova
produzida, em conjunto com o contexto fático decorrente da
prisão em flagrante, tem-se como demonstradas a
estabilidade e permanência caracterizadoras do delito
previsto no
caput, da Lei de Drogas. Consoante se
art. 35,
extrai dos depoimentos prestados pelos Agentes Públicos e
provas documentais encartadas ao feito, já devidamente
sumariadas no presente Voto, os Apelantes se associaram
para, mediante divisão de tarefas, realizar o comércio
espúrio. In casu, observa-se que William e Crislaine não
eram iniciantes no narcotráfico, mas sim mantinham
associação estável e permanente, em que ao primeiro era
atribuído
papel
de
destaque
na
operação
ilícita,
principalmente o de comercializar, gerenciar escalas de
'serviço' nos pontos de tráfico e contabilizar os ganhos da
atividade espúria e, a segunda, de exercer a função de
guardiã da droga, em troca de contraprestação financeira, e
distribuí-la quando solicitado por seu gestor. Além disso,
restou demonstrado em uma conversa entre Crislaine e
Willian, materializada por um print de aplicativo de
mensagens instantâneas do contato n. 554796 [...]02, que
um
terceiro,
identificado
por
Baiano,
solicita
a
disponibilização de entorpecentes. Ainda, consigna-se que
Crislaine, sempre que exigida, fazia uso de uma motocicleta
para realizar o transporte e distribuição da droga. Outrossim,
ficou
demonstrado,
por
intermédio
das
filmagens
colacionadas ao feito da abordagem da Apelante, que a
atividade ilícita vinha sendo exercida pelos 2 (dois) agentes,
ao menos por 2 (dois) meses antes da efetiva prisão em
flagrante, o que demonstra não se tratar o vínculo entre os
Apelantes de mera coautoria eventual. [...] Outrossim,
encontra-se plenamente caracterizado, de igual modo, as
elementares do tipo penal previsto no
o, §2o e §4o,
art. 2
inciso I, da
Isso porque, a análise dos
Lei n. 12.850/2013.
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

elementos probatórios amealhados aos autos comprovam o
Apelante Willian, integrava a Organização Criminosa auto-
denominada "Primeiro Grupo Catarinense", sigla "PGC". A
referida facção é estruturalmente ordenada, com divisão de
tarefas bem definidas entre seus integrantes, cujo objetivo
principal é expandir o crime de forma organizada no Estado
de Santa Catarina, especialmente o tráfico ilícito de
entorpecentes.
Ainda,
possui
liderança
colegiada
segmentada em Ministérios (primeiro e segundo), contando,
inclusive com Tesoureiros e outros indivíduos que exercem
funções de Disciplinas e Sintonias dentro e fora das
Unidades Prisionais do País. Além disso, detém Estatuto
próprio, em que ficam estabelecidas regras a serem
cumpridas pelos membros do grupo, os quais são obrigados
a repassar valores (dízimos) aos líderes, a fim de manter a
estrutura organizacional, ou seja, para viabilizar a compra de
armas e demais apetrechos utilizados para práticas ilícitas. É
de conhecimento público, ademais, que a organização
criminosa utiliza, em suas atividades, o emprego de armas
de fogo e atua de forma violenta, em confronto direto com a
polícia e facções rivais, bem como realizando diversos
atentados, especialmente em detrimento de transportes
coletivos, o que seus integrantes denominam: "salve geral".
A participação do Recorrente na referida facção foi
confirmada no curso do feito por meio dos depoimentos
firmes e coerentes dos Agentes Públicos responsáveis pelas
investigações, e com base na quebra de sigilo de dados dos
aparelhos celulares apreendidos nos autos n. 5001467-
70.2024.8.24.0089. A análise das provas coligidas durante
as investigações, especialmente através do conteúdo dos
itens armazenados no aparelho celular apreendido em poder
do Acusado William, demonstra que ele integrava a
organização criminosa conhecida como PGC, atuante no
Estado de Santa Catarina. Realmente, as investigações
coletaram
significativo
conteúdo
digital
armazenado,
incluindo imagens, gravações e trocas de mensagens, em
que
o
Apelante
William
dialoga
sem
qualquer
constrangimento com a também Acusada Crislaine sobre as
atividades criminosas de ambos, mantinha conversas com
diversos traficantes de Penha, predominantemente sobre
questões relacionadas ao tráfico de drogas ou outros
assuntos vinculados à facção criminosa Primeiro Grupo
Catarinense - PGC. As mensagens evidenciam que o
acusado mantinha, desde 2023, vínculos próximos com os
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

chefes locais da organização, sendo consultado pelos
demais sobre a estrutura local e realizando cobranças aos
devedores, com ameaças de sanções mais graves caso as
dívidas não fossem quitadas. Os apelidos do acusado,
"Jacaré" e "Gladiador", são mencionados em relatórios
mensais como responsável por mais de um ponto de venda
de drogas. O acusado se apresenta como "irmão" Gladiador,
'vulgo' usado mais recentemente, pois o mais conhecido,
"Jacaré", já era de conhecimento da polícia, facilitando sua
identificação. No mais, como salientado pelo Ministério
Público neste grau de jurisdição "Com efeito, a fim de evitar
tautologia desnecessária - vez que o relatório policial é
suficiente à incriminação do acusado, destaca-se as
conversas do réu com Tiago Correa da Luz, vulgo "Ths", e
com Luciano Ferreira dos Santos, sobre assuntos
relacionados à organização criminosa (evento 70). Do que se
extrai, Willian Soares de Oliveira, vulgo "Jacaré", exercia a
função de disciplina, ou seja, organizava e distribuía para
seus comparsas venderem drogas ao final da Rua Margarida
Vieira, em Penha". Cabe salientar, que é plenamente
admissível que a reprodução do conteúdo dos aparelhos
celulares seja realizada pelos agentes responsáveis pelas
investigações, não havendo qualquer óbice legal nesse
tocante. Entende-se, assim, que os elementos de convicção
trazidos aos autos são suficientes a demonstrar, sem
qualquer dúvida, que o réu William Soares de Oliveira
cometeu o delito de integrar organização criminosa,
conforme narrado na Exordial." (fls. 23/33)
A primeira controvérsia diz respeito à legalidade da prisão e apreensão de
substâncias entorpecentes. Nos termos do
§ 2o, do CPP, para a realização de
art. 240,
busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de
delito.
No que diz respeito à entrada dos agentes públicos na residência do paciente, o
STF definiu, em repercussão geral (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
8/10/2010)
legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado
em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, a
indicar estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. O acórdão está
assim ementado:
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

Recurso extraordinário representativo da controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio -
o,
art. 5
XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado
judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso
forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime
permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3.
Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período
do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos - flagrante
delito, desastre ou para prestar socorro - a Constituição não
faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a
posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade
domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra
ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante
delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação
judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A
inexistência de controle judicial, ainda que posterior à
execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da
garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e
deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no
domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17,
1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da
proteção consagrada em tratados internacionais sobre
direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico.
Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam
à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A
entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia
conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a
medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa
causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em
fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal
do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões
para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de
provimento ao recurso.
(RE 603616, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral -
Mérito DJe-093 Divulg
Public
)
9/5/2016
10/5/2016.
Assim, "nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para
sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que
sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer,
somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
(AgRg no HC 653.943/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares
à inviolabilidade do domicílio"
da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
14/6/2021)
No caso em tela, o Tribunal de origem examinou detidamente a questão e
concluiu pela legalidade da atuação policial. Conforme consignado no acórdão, William
Soares de Oliveira, corréu da agravante, era reincidente específico em crimes da espécie
e era apontado em informações reiteradas sobre seu envolvimento no comércio ilícito de
drogas. As notícias indicavam ainda que o apelante era auxiliado por Crislaine,
responsável por armazenar e distribuir os entorpecentes.
No dia dos fatos, durante rondas pelo Bairro Mariscal em Penha, policiais militares
visualizaram e abordaram William. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado em sua
posse, os agentes perceberam que a condutora de uma motocicleta se dirigia ao
encontro do abordado e decidiram interceptá-la, diante da informação pretérita de que
William agia em comparsaria com uma pessoa do sexo feminino. Ao ser identificada e
indagada, a agravante Crislaine Hostin, após certa hesitação, confirmou aos policiais
militares que atuava no mercadejo de narcóticos juntamente com William. Esclareceu
que era responsável pelo armazenamento e distribuição das drogas e que a William
incumbia a contabilização e comercialização dos entorpecentes.
Ato contínuo, após indicar sua residência como o endereço onde armazenava os
entorpecentes, a agravante se dispôs a acompanhar os policiais militares até lá e
franqueou aos mesmos o acesso ao local. A autorização expressa legitimou o ingresso
dos agentes públicos na residência da agravante. Conforme aduzido e comprovado pelas
filmagens da abordagem (fl. 24), disponíveis no processo 5001467-70.2024.8.24.0089
/SC, evento 56, ela indicou onde as drogas estavam escondidas. Lá foram encontradas
205g de
, fracionadas em 888 pedras embaladas e prontas para a venda.
crack
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

Como visto, no presente caso, o contexto demonstra que havia fundadas
suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas, corroboradas por informações prévias
acerca do comércio espúrio desenvolvido pelos acusados, pela abordagem da corré que
se dirigia ao encontro do primeiro abordado e, especialmente, pela confissão espontânea
da agravante quanto à sua participação na atividade ilícita e pela autorização expressa
de ingresso na residência, com indicação do local onde estavam armazenados os
entorpecentes.
As circunstâncias fáticas revelam que a conduta dos policiais foi legal, pois
as buscas pessoal e domiciliar ocorreram em procedimento de natureza típica da polícia,
diante da existência de informações acerca do comércio de drogas, que culminou com a
apreensão de entorpecentes. A autorização expressa da agravante para o ingresso dos
policiais em sua residência, seguida da indicação do local onde as drogas estavam
escondidas, afasta qualquer alegação de ilegalidade na busca domiciliar.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, verificada justa causa para
a realização da abordagem policial, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.
Nesse prisma, tem-se que a orientação adotada pela Corte
encontra-se em
a quo
harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça STJ acerca do tema,
–
conforme denota-se dos recentes julgados (grifos nossos):
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
1.
BUSCA
PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. GRUPO DE INDIVÍDUOS
EM UM BECO. 2. BUSCA DOMICILIAR. PRÉVIA SITUAÇÃO
DE
FLAGRÂNCIA.
DROGAS
ARMANEZADAS
EM
RESIDÊNCIA
PRÓXIMA.
3.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E
VARIEDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
4.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Os agentes policiais estavam em patrulhamento
ostensivo quando avistaram um grupo de indivíduos em um
beco em atitude suspeita.
Diante da movimentação atípica observada, as
autoridades abordaram o grupo, oportunidade em que
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

lograram êxito em apreender 74 (setenta e quatro) buchas de
cocaína e 48 (quarenta e oito) pedras de crack em posse do
paciente (e-STJ fl. 338).
-
As
circunstâncias
indicadas,
em
conjunto,
ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de
fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de
objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes,
autorizando, assim, a abordagem policial.
Desse modo, as diligências traduziram em exercício
regular da atividade investigativa promovida pela autoridade
policial, não havendo se falar em ausência de fundadas
razões para a abordagem, porquanto indicados dados
concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a busca
pessoal.
- Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um
agente do Estado não puder realizar abordagem em via
pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo,
tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas,
já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá
sério
comprometimento
do
exercício
da
segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em
.
28/8/2023)
2. A busca domiciliar se deu após a apreensão de
relevante quantidade de drogas em posse do paciente,
em via pública, bem como após a sua confissão de que
armazenava entorpecentes em um imóvel próximo ao
local dos fatos, ocasião em que ele próprio teria
autorizado o ingresso das autoridades em sua residência.
- Nesse contexto, a partir da análise sistêmica do
contexto fático anterior à medida invasiva, tem-se
concretamente demonstrada a existência de justa causa
apta a legitimar a diligência em questão, mostrando-se
irrelevante a ausência de mandado judicial, em especial
diante da autorização do paciente. Destarte, não
obstante a irresignação defensiva, também não há se
falar em nulidade da busca domiciliar.
3. O decreto de prisão preventiva encontra-se
devidamente fundamentado, haja vista a gravidade concreta
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

do crime, revelada pela prisão em flagrante do paciente com
expressiva quantidade de droga em via pública bem como
em seu domicílio. De igual sorte, a existência de condenação
provisória e de processo em andamento por tráfico também
indicam fundamentação concreta, diante da necessidade de
evitar a reiteração delitiva. Assim, não há se falar em
revogação da prisão cautelar.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 835.741/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NO
IMÓVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.
280 da sistemática da repercussão geral, no julgamento do
RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de
busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária
a
presença
da
caracterização
de
justa
causa,
consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de
flagrante delito.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a
legalidade dos procedimentos afirmando que a abordagem
policial ocorreu após a denúncia de que o imóvel teria sido
alugado para a comercialização de drogas, tendo o suspeito,
ao avistar os policiais, lançado um objeto para dentro da
casa e rapidamente adentrado nela.
3. Considerando a natureza permanente do delito
em questão e a presença da justa causa para ensejar o
ingresso dos agentes de polícia no imóvel, não há que
falar em ilegalidade na atitude dos militares, tendo em
vista que o contexto fático anterior à prisão, com
diversas informações de que o Réu praticava a
traficância no local, aliadas à constatação de que
empreendeu fuga quando avistou a aproximação da
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

viatura policial, demonstrava a existência de fortes
indícios da prática do tráfico de entorpecentes na
hipótese.
4. Existindo elementos indicativos externos da
prática de crime permanente no local a autorizar a
violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio
mandado de busca e apreensão, como no presente caso,
em que a entrada no imóvel ocorreu após a denúncia e a
fuga do Recorrente ainda em via pública.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.066.247/DF,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe de
)
14/2/2024.
Quanto à alegação de que o regime inicial fechado foi fixado sem fundamentação
idônea para ré primária com pena-base no mínimo legal, da atenta leitura do acórdão
impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou sobre o tema,
limitando-se a afastar a minorante do tráfico privilegiado, apenas tendo afastado a
minorante do tráfico privilegiado da seguinte forma:
"(...) Na hipótese, porém, conforme visto acima, os
elementos de convicção produzidos demonstram que
Crislaine estava associada ao corréu William para a prática
da narcotraficância, fato este que revela a sua dedicação,
ainda que não exclusiva, às atividades ilícitas. Esta Câmara,
aliás, já decidiu que "é inaplicável a causa de diminuição de
pena prevista no
§ 4o, da
àqueles que
art. 33,
Lei 11.343/06
foram condenados pelo cometimento do crime de associação
para o tráfico, hipótese reveladora de suas dedicações a
atividades criminosas" (Apelação Criminal n. 5001873-
90.2023.8.24.0036, rel. Des. Sérgio Rizelo, j.
.
10/10/2023)
Não fosse suficiente, as conversas extraídas dos aparelhos
telefônicos revelam que a Apelante movimentava significativa
quantidade de estupefacientes de maneira habitual, sendo
que os primeiros diálogos obtidos remetem a meses antes de
sua prisão. Assim, rejeito a pretensão de reconhecimento do
tráfico privilegiado e mantenho a decisão de primeiro grau
(fls. 39/40)
irretocada no ponto."
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para
conhecimento do feito, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE
INEXISTENTE. OMISSÃO DEVE SER QUESTIONADA VIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO. AINDA
QUE NULIDADE ABSOLUTA. DESÍGNIOS AUTONOMOS.
ABSORÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
II - Ainda que a Defesa alegue que houve o
prequestionamento implícito, porquanto ventilou a questão
nas peças de defesa, todavia, ante a não manifestação
daquela Corte, caberia o manejo dos embargos de
declaração, aptos a prequestionar a matéria.
III - Ausente manifestação do Tribunal sobre a
questão de fundo também ora vindicada, incabível a
análise de tal matéria, no presente habeas corpus,
porquanto está configurada a absoluta supressão de
instância quanto ao ponto debatido, ficando impedida
esta Corte de proceder à sua análise.
IV - A instância ordinária, diante do conjunto fático-
probatório dos autos, concluiu por provas suficientes à
condenação pelos 2 (dois) delitos, como sendo autônomos,
bem como a defesa não logrou demonstrar o contrário.
V - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas
corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

insuficiência probatória, de negativa de autoria ou até mesmo
de desclassificação, em razão da necessidade de incursão
no acervo fático-probatório.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 823.044/DF, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
)
20/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
WRIT
IMPETRADO
CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
SUCEDÂNEO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE
MÉRITO
NESTA
CORTE.
INCOMPETÊNCIA
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMAS NÃO
DEBATIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. TEMAS DEBATIDOS EM CONSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra
sentença condenatória já transitada em julgado, manejado
como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte
Superior. Nos termos do
I, e, da Constituição
art. 105,
Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça processar
e julgar, originariamente, as revisões criminais e as ações
rescisórias de seus julgados. Precedentes.
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça "é pacífica no sentido de que, ainda que se trate
de matéria de ordem pública, é imprescindível o seu
prévio debate na instância de origem para que possa ser
examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC
530.904/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
- (AgRg no HC
24/9/2019,
10/10/2019)
n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe
.
28/3/2022)
3. Quanto aos temas efetivamente debatidos pela
Corte de origem, verifica-se que não há qualquer ilegalidade
Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

flagrante a ser sanada, na medida em que o acórdão
objurgado se encontra em consonância com a jurisprudência
desta Corte, no sentido de que as condenações alcançadas
pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I,
do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas
não impedem a configuração de maus antecedentes,
permitindo, assim, o aumento da pena-base; bem como de
que para a incidência da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia
da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado
por outros meios de prova. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 842.953/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe de
)
8/2/2024.
Desse modo, resta afastada a competência desta Corte Superior para
conhecimento da questão relativa ao regime de cumprimento de pena, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância, conforme entendimento pacífico desta Corte.
Não se verifica, portanto, ilegalidade flagrante ou nulidade absoluta que justifique
a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53313960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Código de Controle do Documento: 6e7a31ab-76a1-47ad-8b5c-0465b741cb5f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0327923-7
HC 1.031.144 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50000484120248240533
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MORGANA DA SILVA
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
ADVOGADA
: MORGANA DA SILVA - SC070368
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: CRISLAINE HOSTIN NUNES (PRESO)
CORRÉU
: WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISLAINE HOSTIN NUNES (PRESO)
ADVOGADA
: PRISCILLA DE ÁVILA FRANCO - SC034381
ADVOGADA
: MORGANA DA SILVA - SC070368
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054492540;818821@
2025/0327923-7 - HC 1031144 Petição : 2025/0084377-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:00:30
Código de Controle do Documento: 53EC9C4D-39E5-43A8-BA15-BEA8BA28D03F